Tribunal: TJMT
Processo: 1009154-84.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009154-84.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), RAIMUNDA LUCIA SILVA PEREIRA - CPF: 414.867.572-00 (APELADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. DESCONTOS CONSIGNADOS SUPERIORES A 30% DA RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES E HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer para limitar os descontos mensais incidentes sobre benefício assistencial percebido pela parte autora ao percentual máximo de 30% da renda líquida, com distribuição equitativa do teto entre as instituições financeiras demandadas, recálculo das parcelas remanescentes, fixação de multa diária por descumprimento e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Um dos recorrentes arguiu preliminar de nulidade da citação e da revelia. No mérito, sustentou a regularidade dos descontos oriundos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a impossibilidade de limitação global em 30%, a inexistência de solidariedade entre as instituições financeiras, a inadequação da revisão judicial, o excesso da multa diária e dos honorários advocatícios. Outro recorrente defendeu a inaplicabilidade da disciplina do superendividamento ao caso, a impossibilidade de limitação dos descontos com fundamento no mínimo existencial, a improcedência dos pedidos e a revisão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica é válida, ainda que não realizada por meio eletrônico; (ii) saber se é admissível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre benefício assistencial quando comprometem parcela excessiva da renda mensal do consumidor; (iii) saber se a fixação de multa diária para cumprimento da obrigação de fazer é proporcional; e (iv) saber se é cabível a condenação solidária dos réus apenas nos ônus sucumbenciais, embora cada instituição responda por contrato distinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é válida quando realizada por carta com aviso de recebimento no endereço correto da pessoa jurídica. A ausência de citação eletrônica não invalida o ato, pois essa modalidade é preferencial, e não obrigatória. Inexistente prova de prejuízo concreto à defesa, afasta-se a nulidade.

A tese recursal fundada exclusivamente na ausência dos requisitos do art. 104-A do CDC não enfrenta os fundamentos da sentença, porque a demanda não foi proposta como processo de repactuação de dívidas, mas como ação de rito comum para limitação da margem consignável.

Os documentos do processo indicam que os descontos incidentes sobre benefício assistencial no valor de um salário mínimo alcançam 42,27% da renda mensal da parte autora. A retenção de parcela dessa magnitude compromete verba de natureza alimentar e justifica a intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O controle judicial da onerosidade excessiva encontra amparo no art. 6o, V, do CDC. A limitação global dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida, com repartição proporcional entre os bancos demandados e alongamento do prazo contratual, preserva o direito de crédito sem extinguir as obrigações assumidas.

A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer mostra-se adequada e proporcional, diante da necessidade de efetividade da decisão e da capacidade econômica das instituições financeiras.

Não há solidariedade entre as instituições quanto às dívidas da consumidora, pois cada uma responde por seu próprio contrato. Contudo, é admissível a condenação solidária nos ônus sucumbenciais, em razão do litisconsórcio passivo e da sucumbência comum na demanda. A verba honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica, ainda que ausente citação eletrônica, quando o ato alcança sua finalidade e não há demonstração de prejuízo. 2. É cabível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre benefício assistencial ao percentual de 30% da renda líquida, quando a retenção excessiva compromete o mínimo existencial do consumidor. 3. A repartição do teto global entre os credores, com alongamento do prazo contratual, não extingue a dívida e preserva o equilíbrio da relação obrigacional. 4. Inexiste solidariedade entre os bancos quanto às dívidas contratuais, mas é possível a condenação solidária nos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência comum.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Banco Agibank e S.A. e Banco Itaú S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de obrigação de fazer para limitação de descontos, ajuizada por Raimunda Lucia Silva Pereira, julgou procedentes os pedidos para determinar a limitação dos descontos mensais totais referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito consignado no benefício assistencial da autora ao percentual máximo de 30% dos proventos líquidos, correspondente a R$ 423,60 sobre a renda de R$ 1.412,00. Determinou, ainda, que cada um dos requeridos limitasse individualmente seus descontos a 10% dos proventos líquidos, isto é, R$ 141,20 por instituição financeira, com recálculo das dívidas remanescentes e eventual ajuste do prazo de pagamento. Fixou multa diária de R$ 200,00 por descumprimento, limitada inicialmente a 30 dias, e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o BANCO AGIBANK S.A. interpôs apelação. Em preliminar, argui a nulidade da citação e da revelia, por ausência de citação válida, e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para nova citação e reabertura do prazo de contestação. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, sustenta a regularidade dos descontos, por decorrerem de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável regularmente firmado, com autorização expressa da consumidora, afirmando que a operação possui disciplina própria e margem legal de 5%, não se confundindo com empréstimo consignado. Alega, assim, a impossibilidade de limitação global dos descontos em 30%, a inaplicabilidade da Lei no 10.820/2003 ao benefício assistencial percebido pela autora, a inexistência de solidariedade entre as instituições financeiras, a ausência de abusividade apta a justificar revisão contratual, bem como a desproporcionalidade da multa diária e o excesso dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade; subsidiariamente, a reforma integral da sentença, para afastar a limitação imposta, a solidariedade, a multa e os honorários, sucessivamente, pugna pela observância apenas do limite de 5% aplicável ao RMC, com condenação da apelada aos ônus sucumbenciais.

De outro lado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., sustenta a ausência dos requisitos para enquadramento da autora como consumidora superendividada, ao argumento de que descontos elevados, oriundos de contratos regularmente pactuados, não autorizam, por si sós, a limitação judicial. Alega, ainda, ser inviável a limitação dos descontos em 30% com fundamento no mínimo existencial, porquanto o Decreto no 11.150/2022 o teria fixado em 25% do salário mínimo, sendo excepcional a intervenção judicial e restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade, o que, segundo afirma, não se verifica no caso.

Acrescenta que o contrato mantido com a autora é de empréstimo consignado em folha, modalidade que reputa excluída do regime da Lei do Superendividamento e da apuração do mínimo existencial, razão pela qual defende a improcedência dos pedidos. No tocante aos honorários advocatícios, sustenta ser incabível a condenação sucumbencial, ou, subsidiariamente, pugna por sua redução. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a inversão do ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348505404).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Raimunda Lucia Silva Pereira propôs ação de obrigação de fazer para limitação de descontos em face de Banco Agibank S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Banco BMG S.A., aduzindo ser aposentada, portadora de hanseníase e beneficiária do Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência – LOAS, NB 708191712-8, auferindo renda mensal de R$ 1.412,00.

Sustenta possuir diversos empréstimos consignados e cartões de crédito com reserva de margem consignável, cujos descontos totalizam R$ 596,90, restando-lhe apenas R$ 815,10 para subsistência. Alega que tais descontos comprometem 42,27% de sua renda, superando o limite legal que entende aplicável, com fundamento na Lei no 10.820/03 e na Instrução Normativa INSS/PRES no 100/2018.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos para determinar a limitação dos descontos mensais totais referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito consignado no benefício assistencial da autora ao percentual máximo de 30% dos proventos líquidos, correspondente a R$ 423,60 sobre a renda de R$ 1.412,00. Determinou, ainda, que cada um dos requeridos limitasse individualmente seus descontos a 10% dos proventos líquidos, isto é, R$ 141,20 por instituição financeira, com recálculo das dívidas remanescentes e eventual ajuste do prazo de pagamento. Fixou multa diária de R$ 200,00 por descumprimento, limitada inicialmente a 30 dias, e condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o BANCO AGIBANK S.A. interpôs apelação. Em preliminar, argui a nulidade da citação e da revelia, por ausência de citação válida, e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para nova citação e reabertura do prazo de contestação. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, sustenta a regularidade dos descontos, por decorrerem de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável regularmente firmado, com autorização expressa da consumidora, afirmando que a operação possui disciplina própria e margem legal de 5%, não se confundindo com empréstimo consignado. Alega, assim, a impossibilidade de limitação global dos descontos em 30%, a inaplicabilidade da Lei no 10.820/2003 ao benefício assistencial percebido pela autora, a inexistência de solidariedade entre as instituições financeiras, a ausência de abusividade apta a justificar revisão contratual, bem como a desproporcionalidade da multa diária e o excesso dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade; subsidiariamente, a reforma integral da sentença, para afastar a limitação imposta, a solidariedade, a multa e os honorários, sucessivamente, pugna pela observância apenas do limite de 5% aplicável ao RMC, com condenação da apelada aos ônus sucumbenciais.

De outro lado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., sustenta a ausência dos requisitos para enquadramento da autora como consumidora superendividada, ao argumento de que descontos elevados, oriundos de contratos regularmente pactuados, não autorizam, por si sós, a limitação judicial. Alega, ainda, ser inviável a limitação dos descontos em 30% com fundamento no mínimo existencial, porquanto o Decreto no 11.150/2022 o teria fixado em 25% do salário mínimo, sendo excepcional a intervenção judicial e restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade, o que, segundo afirma, não se verifica no caso.

Acrescenta que o contrato mantido com a autora é de empréstimo consignado em folha, modalidade que reputa excluída do regime da Lei do Superendividamento e da apuração do mínimo existencial, razão pela qual defende a improcedência dos pedidos. No tocante aos honorários advocatícios, sustenta ser incabível a condenação sucumbencial, ou, subsidiariamente, pugna por sua redução. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a inversão do ônus sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar de nulidade da citação, arguida pelo Banco Agibank S.A.

A citação foi realizada por carta com aviso de recebimento e entregue no endereço da pessoa jurídica, conforme certidão expedida pelos Correios. A ausência de citação eletrônica não invalida o ato, pois essa modalidade, embora preferencial, não é obrigatória. Além disso, a citação por via postal é válida quando entregue no endereço correto da empresa, ainda que recebida por terceiro, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC.

No caso, não há prova de que a correspondência não tenha chegado ao conhecimento da instituição financeira. Tampouco houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que afasta a alegação de nulidade.

Assim, como o ato atingiu sua finalidade e observou os requisitos legais,
rejeito a preliminar e mantenho os atos processuais subsequentes.

No mérito, passo à análise.

Superada a questão preliminar, verifica-se a manifesta inadequação da tese recursal deduzida pelo Banco Itaú Consignado S.A. A instituição financeira fundamenta seu apelo exclusivamente na ausência dos requisitos previstos no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que a parte autora foi expressa ao afirmar que a presente demanda não constitui processo de repactuação de dívidas sob a égide da Lei do Superendividamento, tratando-se, na verdade, de ação de rito comum voltada à limitação da margem consignável. A sentença, inclusive, foi proferida com base nessa exata premissa. Logo, a argumentação recursal mostra-se dissociada da realidade processual e, por isso, inapta a infirmar os fundamentos do julgado.

No cerne da controvérsia, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a autora, pessoa idosa e gravemente enferma, percebe renda de natureza estritamente alimentar, proveniente de benefício assistencial (LOAS), no valor de um salário mínimo. Restou incontroverso que os descontos promovidos pelas instituições financeiras alcançam 42,27% de seus proventos. A retenção de quase metade da renda básica de consumidora em condição de hipervulnerabilidade configura flagrante violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

O controle judicial de cláusulas contratuais que imponham onerosidade excessiva é medida necessária e encontra amparo no art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. A limitação dos descontos ao patamar de 30% da renda líquida da autora traduz o necessário equilíbrio entre o direito de crédito das instituições financeiras e a preservação da subsistência da devedora. A determinação de divisão equitativa desse teto, com fixação do limite de 10% para cada banco réu, revela-se providência razoável e proporcional. Tal medida não implica exoneração da dívida nem anulação dos contratos, mas apenas a adequação do fluxo de pagamentos, mediante o necessário alongamento do prazo contratual, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro das partes.

A referida limitação tem por finalidade evitar o endividamento excessivo e assegurar o mínimo existencial ao consumidor, preservando sua subsistência e a de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS . MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da recorrente a 30% e impedir a inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da agravante, assegurando o mínimo existencial .

III. Razões de decidir

3. É pacífico na jurisprudência que os descontos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% dos rendimentos líquidos, em observância ao caráter alimentar dos salários e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4 . O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.863.973/SP), firmou entendimento de que a limitação de descontos prevista na Lei no 10.820/2003 não se aplica aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário .

5. No presente caso, restou demonstrado que a parte agravante contraiu empréstimos na modalidade consignada, justificando-se a limitação dos descontos ao percentual legalmente previsto.

IV. Dispositivo e tese

6 . Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

Tese de julgamento: "A limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, resguardando-se o mínimo existencial do mutuário."
(RAI 1004507-67.2024.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.01.2025)

No tocante às insurgências relativas às penalidades processuais, o apelo também não merece acolhimento. A fixação da multa diária (astreintes) no valor de R$ 200,00, limitada a 30 dias, observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, constituindo medida coercitiva necessária para assegurar o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer imposta a instituições de grande porte econômico.

Quanto à condenação solidária ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, cumpre fazer uma distinção. As instituições financeiras não respondem solidariamente pelas dívidas da autora, pois cada banco responde por seu respectivo contrato. Todavia, ao figurarem no polo passivo da demanda e restarem vencidas na lide que lhes impôs limite de retenção concorrente, formam litisconsórcio passivo apto a justificar a condenação solidária nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 87, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa atende às balizas do art. 85, § 2o, do mesmo diploma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026